Tribunal: TCU
Processo: 003.503/2026-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1554/2026-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU e o art. 7o, inciso I, da Resolução-TCU 353/2023, na redação dada pela Resolução-TCU 377/2025, bem como nos pareceres emitidos, ACORDAM, por unanimidade, em registrar os atos de concessão abaixo relacionados, fazendo-se a seguinte determinação sugerida nos pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 003.503/2026-7 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Andrea Rodrigues Diehl (XXX.274.087-XX); Celia Brandão Brito (XXX.351.707-XX); Doralice Cardoso Feliz Silva (XXX.392.867-XX); Eneida das Chagas Vieira (XXX.440.777-XX); Kathia Garcia Diehl (XXX.021.997-XX); Mauriceia Domingos Pereira (XXX.299.367-XX); Valdivina Barros Diehl (XXX.202.111-XX) 1.2. Unidade: Comando do Exército 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinar à Diretoria de Assistência ao Pessoal do Comando do Exército que, tendo em vista as inconsistências apresentadas nos contracheques das beneficiárias dos atos de alteração de Carlos Alberto Diehl e de reversão de Paulo da Rocha Feliz, ajuste, no prazo de 15 (quinze) dias, os proventos de pensão militar para a base de cálculo do soldo aos postos de Segundo Tenente e Major, respectivamente, conforme o que preconiza do § 2o do art. 7o da Resolução 353/2023-TCU.